Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PERCENTUAL APLICADO NA 1a FASE DOSIMÉTRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de lesão corporal e ameaça, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja ela a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
4. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
5. Apelação conhecida e não provida.